Tribunal: CVM
Processo: RJ-2015-08675
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2016-10-25
Data de publicação: 2016-10-25

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2015/8675

Acusados:
Gedeão do Nascimento

Saiara Kustin

Walid Nicolas Assad

Ementa:
Não elaboração de demonstrações financeiras – não manutenção de
escrituração contábil da companhia – não entrega das Demonstrações
Financeiras Padronizadas e dos ITRs – não convocação e não
realização de Assembleia Geral Ordinária. Multas e absolvições.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, nos termos do art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, por
unanimidade de votos, decidiu:

1.
Considerando, na dosimetria da pena, o seu histórico de
condenação no PAS CVM no RJ2015/3103, julgado em 02.08.2016, aplicar à
acusada Saiara Kustin:

1.1.
Na qualidade de Diretora-presidente da Intermultimodal S.A.:

1.1.1. A
penalidade
de
multa
pecuniária
no
valor
de
R$40.000,00, pela não elaboração das Demonstrações Financeiras do exercício
social findo em 31.12.2013, em infração ao disposto no art. 176 da lei no 6.404/76;

1.1.2. A
penalidade
de
multa
pecuniária
no
valor
de
R$10.000,00, pela não manutenção da escrituração contábil e pela não entrega
dos ITRs de 2014, em infração ao disposto no art. 21, incisos II e V, da Instrução
CVM no 480/09.

1.2.
Na qualidade de Membro do Conselho de Administração da
Intermultimodal S.A.:

1.2.1 A pena de multa pecuniária no valor de R$30.000,00, por
não ter convocado, nem realizado, a assembleia geral ordinária relativa ao exercício
social findo em 31.12.2013, descumprindo, dessa forma, o disposto no art. 132,
combinado com o art. 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76.

2.
Considerando, na dosimetria da pena, o seu histórico de
condenação
nos
Processos
Administrativos
Sancionadores
CVM
números
RJ2015/3103 e RJ2015/9385, julgados, respectivamente, em 02.08.2016 e
23.08.2016, aplicar ao acusado Gedeão do Nascimento, na qualidade de Diretor
Vice-presidente da Intermultimodal S.A:

2.1.
A penalidade de multa pecuniária no valor de
R$40.000,00, por não elaborar as Demonstrações Financeiras do exercício social
findo em 31.12.2013, em infração ao disposto no art. 176 da Lei no 6.404/76;

2.2.
A penalidade de multa pecuniária no valor de
R$10.000,00, por não ter mantido atualizada a escrituração contábil da
companhia e pela não entrega dos ITRs de 2014, em infração ao disposto no art.
21, incisos II e V, da Instrução CVM no 480/09.

3.
Considerando, na dosimetria da pena, o seu histórico de
condenação
nos
Processos
Administrativos
Sancionadores
CVM
números
RJ2015/3103 e RJ2013/11113, julgados, respectivamente, em 02.08.2016 e
11.08.2016, aplicar ao acusado Walid Nicolas Assad, na qualidade de membro do
conselho de administração da Intermultimodal S.A., a penalidade de multa
pecuniária no valor de R$30.000,00, por não ter convocado, nem realizado, a
assembleia geral ordinária da companhia relativa ao exercício social findo em
31.12.2013, em infração ao disposto no art. 132, combinado com o art. 142, inciso
IV, da Lei no 6.404/76.

4.
Absolver Saira Kustin e Gedeão do Nascimento, na
qualidade de diretores da Intermultimodal S.A., da acusação de não entrega da DFP
de 2013, em suposta infração ao art. 21, IV, da Instrução CVM no 480/09.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538/2008.

Por força do disposto no Decreto no 8.652/2016, as decisões
absolutórias transitam em julgado na 1a Instância, sem a interposição de recurso
de ofício por parte da CVM.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos.

Presente a Procuradora-federal Luciana Silva Alves, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Tavares
Borba, Relator, Henrique Balduino Machado Moreira, Pablo Renteria e o Presidente
da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2016.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2015/8675

Acusados:
Saira Kustin

Walid Nicolas Assad

Gedeão do Nascimento

Assunto:
Apurar a responsabilidade dos acusados, na qualidade de membros
da Diretoria e do Conselho de Administração da Intermultimodal
S.A. Operadora de Plataformas, por infração ao art. 21, II, IV e V
da Instrução CVM no 480/99; art. 176 da Lei 6.404/76; e arts. 132
e 142, IV, da Lei 6.404/76.

Relator:
Diretor Gustavo Borba

Relatório
I.
Objeto

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”, ou “Acusação”) em face
de (i) Saiara Kustin; (ii) Walid Nicolas Assad (“Walid Assad”) e (iii) Gedeão do
Nascimento (em conjunto, “Acusados”), na qualidade de administradores da
Intermultimodal S.A. Operadora de Plataformas Internacionais de Logística
Multimodal (“Intermultimodal”, ou “Companhia”), com a finalidade de apurar
suas respectivas responsabilidades pelo descumprimento do (i) art. 21, II, IV e
V, da Instrução CVM no 480/09; (ii) art. 176 da Lei no 6.404/76; e (iii) art.
132, c/c o 142, IV, da Lei no 6.404/76.

II.
Origem

2.
O presente termo de acusação originou-se do Processo CVM no
RJ2015/016, instaurado em 02.01.2015, o qual teve como objetivo suspender,
de ofício, o registro da Intermultimodal, nos termos do art. 52 da Instrução
CVM no 480/091, por conta do descumprimento de suas obrigações periódicas
por um período superior a 12 meses.

III.
Fatos

3.
Em 05.01.2015, a Intermultimodal teve o seu registro suspenso de
ofício, nos termos do referido art. 52, após inadimplir com as suas obrigações
periódicas por mais de 12 meses.

4.
Nessa mesma data, a suspensão foi comunicada à Diretora de Relações
com Investidores da Companhia (“DRI”), Saiara Kustin2.

5.
Segundo a SEP, além do não envio de vários documentos periódicos
previstos no art. 21 da Instrução CVM no 480/09, não haveria indícios de que
as Demonstrações Financeiras (“DFs”) referentes ao exercício social findo em
31.12.2013 houvessem sido elaboradas e que a assembleia geral ordinária
(“AGO”) referente ao mesmo exercício houvesse sido realizada.

6.
Em 20.04.2016, cumprindo o procedimento previsto no art. 11 da
Deliberação CVM no 538/08, a Acusação enviou ofícios aos administradores
Saiara Kustin, Doriane Anunciação, Walid Assad e Gedeão do Nascimento.

IV.
Termo de Acusação

7.
Em 16.04.2015, o presente termo de acusação foi proposto pela SEP
contra os administradores da Intermultimodal.

8.
Segundo o Formulário de Referência (2014 – VI), de 22.05.2014, a
estrutura administrativa da Companhia seria (fls. 15):

Administrador
Cargo
Gedeão do Nascimento
Diretor Vice-
Presidente
Vice Presidente do
Conselho de
Administração
Doriane Anunciação Markiewicz
Vice-Presidente do
Conselho de
Administração
Walid Nicolas Assad
Vice-Presidente do
Conselho de
Administração
Saiara Kustin
Vice-Presidente do
Conselho de
Administração
Presidente do
Conselho de
Administração
Diretora de Relações
com Investidores

9.
Até a data da suspensão do registro da Intermultimodal, as seguintes
informações ainda não teriam sido entregues (fls. 06);

i)
Formulários de Informações Trimestrais referentes aos trimestres findos
em 31.03.2014, em 30.06.2014 e em 30.09.2014 (“ITRs 2014”);

ii)
Demonstrações financeiras anuais completas referentes ao exercício
social findo em 31.12.2013 (“DFs 2013);

iii)
Formulários de demonstrações financeiras padronizadas referente ao
exercício social findo em 31.12.2013 (“DFP 2013”);

iv)
Proposta do conselho de administração para a assembleia geral ordinária
referente ao exercício social findo em 31.12.2013 (Prop. AGO 2013”);

v)
Edital de convocação para a assembleia geral ordinária referente ao
exercício social findo em 31.12.2013 (“Edital AGO 2013”); e

vi)
Ata da assembleia geral ordinária referente ao exercício social findo em
31.12.2013 (“Ata AGO 2013”).

10.
Além disso, a Acusação acrescentou que:

i)
o formulário de informações trimestrais referentes ao trimestre findo em
30.09.2013 (ITR 2013”) foi entregue em 18.11.2013, porém, estaria
desacompanhado do relatório de revisão especial dos auditores
independentes; e

ii)
O formulário de referência relativo ao exercício social de 2014 (“FRE
2014”)
foi
entregue
em
22.05.2014,
porém,
se
encontraria
desacompanhado das informações financeiras que deveriam integrá-lo.

11.
Além do não envio das informações periódicas elencadas acima, também
não haveria indícios de que as DFs 2013 houvessem sido elaboradas, e de que
a AGO 2013 houvesse sido convocada, ou realizada.

12.
Segundo a Acusação, em observância ao art. 13, c/c o art. 45 da
Instrução CVM no 480/095, seria responsabilidade da DRI, Saiara Kustin, a
prestação das informações periódicas discriminadas no art. 216 da mencionada
Instrução.

13.
No entanto, parte dessas informações dependia da convocação e
realização da AGO, a qual não se tem indícios de que tenha ocorrido. Assim
sendo, o DRI não poderia ser responsabilizado pelo não envio das referidas
informações.

14.
Por força da cláusula 5.35.37 do Estatuto Social da Companhia, a
atribuição de elaborar as demonstrações financeiras seria do diretor-financeiro.
Contudo, não teria havido eleição para tal cargo e não haveria indícios de que
outro diretor eleito houvesse assumido, ou acumulado, a função normalmente,

o que levou a Acusação a atribuir a responsabilidade pela não elaboração das
informações de natureza contábil – ITR, DF e DPF – a todos os membros da
diretoria, por violação ao art. 176 da Lei no 6.404/768.

15.
No caso concreto, as DFs de 2013 deveriam estar disponíveis até
31.03.2014. Todavia, a Acusação afirma não as ter recebido, levando-os a
propor a responsabilização de Saiara Kustin e de Gedeão do Nascimento,
diretores eleitos na reunião do conselho de administração de 21.10.2013 e
31.12.2011, respectivamente (fls. 45 a 62), pelo descumprimento do art. 176
da Lei no 6.404/76.

16.
Os mesmos diretores também foram responsabilizados pela não
manutenção da escrituração contábil da Companhia, o que ocasionou a entrega
incompleta do FRE 2014 e do 3o ITR 2013, e a não entrega dos ITRs 2014 e da
DFP 2013, em infração ao art. 21, II, IV e V, da Instrução CVM no 480/09.

17.
Ainda segundo a SEP, apesar de o art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei no
6.404/769, dispor que, anualmente, nos quatro meses seguintes ao término do
exercício social, o conselho de administração deverá convocar uma AGO para
deliberar sobre as matérias prevista nesse dispositivo, a AGO referente ao
exercício social findo em 31.12.2013 não teria sido realizada.

18.
Mesmo que as DFs não tivessem sido elaboradas, haveria outros
assuntos, além da sua aprovação, para serem deliberados na AGO, razão pela
qual a assembleia deveria ter sido realizada tempestivamente.

19.
Desse modo, estaria comprovado o descumprimento, por parte dos
membros do conselho de administração, ao art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei
no 6.404/76, pela não convocação e não realização da AGO 2013.

20.
Entretanto, na AGE realizada em 30.12.2013, Doriane Markiewicz
renunciou à cadeira no conselho de administração da Companhia. Por conta
deste fato, a Acusação alega que não se pode imputar, a ela, a
responsabilidade pela infração supracitada.

21.
Nesta mesma AGE, Gedeão do Nascimento foi eleito para suprir a
vacância do cargo deixado por Doriane Markiewicz, assumindo, assim, as
respectivas responsabilidades de membro do conselho de administração (fls.
64).

22.
Por tal motivo, foi proposta a responsabilização de Saiara Kustin, Walid
Assad e Gedeão do Nascimento, membros do conselho de administração à
época do fato (fls. 15 e 64), pela violação dos artigos 132 e 142, IV, da Lei no
6.404/76.

V.
Manifestação da PFE

23.
O termo de acusação foi analisado pela Procuradoria Federal
Especializada junto à CVM-PFE-CVM por meio do PARECER/No 0071/2015/GJU-
4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 03.09.2015, que concluiu que foram atendidos, do
ponto de vista formal e objetivo, os requisitos dos artigos 6o e 11, caput, da
Deliberação CVM no 538/08 (fls. 143-145).

VI.
Defesas

24.
Em 30.09.2015, foram expedidas intimações aos Acusados, as quais
foram enviadas para seus endereços constantes no Sistema SERPRO. Saiara
Kustin recebeu sua intimação, mas as duas tentativas de envio a Gedeão do
Nascimento e Walid Assad não obtiveram êxito. As devoluções das
correspondências estão acostadas nos autos às fls. 158 a 160 e às fls. 165.

25.
Por essa razão, em 18.01.2016, foi publicado, no Diário Oficial da União,
Edital de Intimação para apresentação de defesa (fls. 170).

26.
Posto que regularmente intimados, nenhum dos Acusados apresentou
defesa.

É o relatório.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2016.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator
----------------------------
1 Art. 52. A SEP deve suspender o registro de emissor de valores mobiliários caso um emissor descumpra, por
período superior a 12 (doze) meses, suas obrigações periódicas, nos termos estabelecidos por esta Instrução.
2 OFÍCIO/CVM/SEP/No 09/15 (fls. 08).
3 Eleito na AGE realizada em 30.12.2013, após renúncia da conselheira Doriane Anunciação Markiewicz (fl.
64).
4 Apresenta renúncia em AGE realizada no dia 30.12.2013 (fls. 64).
5 Art. 13. O emissor deve enviar à CVM as informações periódicas e eventuais, conforme conteúdo, forma e
prazos estabelecidos por esta Instrução.
Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas
pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.
6 Art. 21. O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede
mundial de computadores, as seguintes informações periódicas: (...)
II – formulário de referência;
III – demonstrações financeiras;
IV – formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP;
V – formulário de informações trimestrais – ITR;
VI – comunicação prevista no art. 133 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no prazo de um mês antes da data
marcada para a realização da assembleia geral ordinária ou no mesmo dia de sua publicação, o que ocorrer primeiro;
VII – edital de convocação da assembleia geral ordinária, em até 15 (quinze) dias antes da data marcada para a
realização da assembleia geral ordinária, ou no mesmo dia de sua primeira publicação, o que ocorrer primeiro;
VIII – todos os documentos necessários ao exercício do direito de voto nas assembleias gerais ordinárias, nos termos
da lei ou norma específica, no prazo de 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da assembleia geral
ordinária;
IX – sumário das decisões tomadas na assembleia geral ordinária, no mesmo dia da sua realização;
X – ata da assembleia geral ordinária, em até sete dias úteis de sua realização, acompanhada das eventuais
declarações de voto, dissidência ou protesto; (...)

7 Compete ao Diretor-Financeiro:{...] (ix) coordenar os trabalhos de preparação das demonstrações financeiras da
Companhia, bem como a sua apresentação aos auditores externos, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, sem
em funcionamento [...] (xi) responsabilizar-se pela contabilidade da Companhia para atendimento das determinações
legais.
8 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da
companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do
patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:
I – balanço patrimonial;
II – demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
III – demonstração do resultado do exercício;
IV – demonstração dos fluxos de caixa; e
V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.
9Art. 132. Anualmente, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver
uma assembléia-geral para:
I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso;
IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167).
Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...)
(...)
V – convocar a assembleia-geral quando julgar conveniente, ou, no caso do artigo 132:
(...)

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2015/8675

Acusados:
Saira Kustin

Walid Nicolas Assad

Gedeão do Nascimento

Assunto:
Apurar a responsabilidade dos acusados, na qualidade de membros
da Diretoria e do Conselho de Administração da Intermultimodal
S.A. Operadora de Plataformas, por infração ao art. 21, II, IV e V da
Instrução CVM no 480/99; art. 176 da Lei 6.404/76; e arts. 132 e
142, IV, da Lei 6.404/76.

Relator:
Diretor Gustavo Borba

VOTO

1.
O presente processo administrativo sancionador (“PAS”) teve origem no
Processo CVM no 2015/0016, instaurado em 02.01.2015, que teve por objetivo
suspender de ofício o registro da Intermultimodal S.A. Operadora de Plataformas
(“Intermultimodal” ou “Companhia”), nos termos do art. 52 da Instrução CVM no
480/091, em decorrência do descumprimento do envio de suas obrigações
periódicas por período superior a 12 meses.

2.
Nesse contexto, foram acusados Saira Kustin, diretora-presidente e de
relações com investidores (“DRI”) e presidente do conselho de administração;
Gedeão do Nascimento, diretor vice-presidente; e Walid Nicolas Assad (“Walid
Assad”), também vice-presidente do conselho de administração da Intermultimodal.

3.
A Intermultimodal faz parte de um conjunto de companhias vinculadas a
Alexandre Azambuja, que detém ampla maioria do capital social de várias dessas
companhias.

4.
Em 05.01.2015, a Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”)
suspendeu o registro na CVM de várias companhias vinculadas a esse grupo, entre
elas a Intermultimodal, por descumprimento, por período superior a 12 meses, de
suas obrigações periódicas (fl. 07).

5.
A situação dos documentos que ensejaram a instauração do presente
processo, à época da elaboração do termo de acusação, era a seguinte:

Documento
Vencimento da
entrega
Situação
1o ITR/2014
15/05/2014
Não Entregue
2o ITR/2014
14/08/2014
Não Entregue
3o ITR/2014
14/11/2014
Não Entregue
DF/2013
31/03/2014
Não Entregue
DFP/2013
31/03/2014
Não Entregue
Proposta do CA para a
AGO/2013
30/03/2014
Não Entregue
Edital AGO/2013
15/04/2014
Não Entregue
Ata AGO/2013
10/05/2014
Não Entregue
3o ITR/2013
14/11/2013
Incompleto
FR/2014
31/05/2014
Incompleto

6.
No presente PAS, a SEP sustenta que os administradores acusados devem
ser responsabilizados por: i) não elaborar as demonstrações financeiras (“DFs”)
referentes ao exercício social de 2013; ii) não manter escrituração contábil da
Companhia, o que teria ocasionado a entrega de modo incompleto do formulário de
referência de 2014 e do formulário de informação trimestral (“ITR”) de 2013, e a
não entrega das Demonstrações Financeiras Padronizadas (“DFP”) de 2013 e de
todos os ITRs de 2014; e iii) não convocar e realizar a Assembleia Geral Ordinária
(“AGO”) referente ao exercício social de 2013.

7.
Apesar de devidamente intimados (fls. 159 e 170), nenhum dos acusados
apresentou defesa.

8.
De acordo com o estatuto social da Companhia, cláusula 5.35.32, caberia ao
diretor-financeiro a atribuição de elaborar as demonstrações financeiras. A
Acusação nos informa, entretanto, que este cargo estava vago e que nenhum outro
diretor assumiu ou acumulou tal função.

9.
Considerando que, nos termos do art. 176 da Lei 6.404/763, é
responsabilidade da diretoria fazer elaborar as DFs da Companhia ao fim de cada
exercício social, tal responsabilidade recai, portanto, sobre os dois diretores da
Intermultimodal, Saiara Kustin e Gedeão do Nascimento.

10.
Diversos precedentes da CVM4 já pacificaram o entendimento de que, na
ausência de indicação de um diretor responsável, todos os diretores da companhia
se responsabilizam pelo cumprimento no disposto no mencionado art. 176 da LSA.

11.
Além disso, a CVM, exercendo seu poder regulatório, determina que o
emissor de valores mobiliários deve enviar à CVM informações periódicas e
eventuais elencadas no art. 21 da ICVM 480/095. Dentre essas informações, que
são decorrência direta da elaboração das demonstrações financeiras (completas ou
parciais), incluem-se as DFPs, os formulários ITR e o formulário de referência.

12.
Nesse caso, por força do art. 46 da ICVM 480/096, tal responsabilidade cabe
também aos diretores Saiara Kustin e Gedeão do Nascimento.

13.
Quanto à falta de divulgação da DFP 2013, não caberia responsabilização
dos acusados, uma vez que, diante da ausência das DFs de 2013, seria inviável a
apresentação das DFP, de forma que a infração ao art. 176 da Lei no 6.404/76 já
conteria, lógica e necessariamente, o descumprimento relacionado às DFP.

14.
Como não há na legislação e na regulamentação aplicáveis nenhuma
hipótese de dispensa da entrega dos referidos documentos, concluo que os
diretores da Intermultimodal, Saiara Kustin e Gedeão do Nascimento devem ser
responsabilizados por não fazerem elaborar as demonstrações financeiras anuais
completas referentes ao exercício social de 2013 e por não divulgarem, ou
divulgarem de forma incompleta, o formulário de referência e os ITRs supracitados.
Com relação às obrigações relacionadas à AGO referente ao exercício social de
2013, existe, segundo precedentes da CVM7, a necessidade de convocação e
realização de AGO mesmo quando não há DFs a serem analisadas ou
administradores a serem eleitos.

15.
Tais decisões são baseadas “no argumento de que a AGO tem como objetivo
tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras e, ainda que não existam demonstrações financeiras, a AGO seria a
oportunidade de os acionistas ouvirem da administração o relato da situação
financeira da companhia” 8.

16.
Concordo com tais precedentes e, por isso, entendo que os membros do
conselho de administração devem ser responsabilizados em virtude da não
convocação, no prazo legal, da AGO referente ao exercício social findo em
31.12.2013, o que configura violação ao disposto no art. 132 e no art. 142, inciso
IV, da Lei 6.404/769.

17.
Ante os fatos apontados, e atentando às peculiaridades do caso concreto,
voto nos seguintes termos:

1.
Pela condenação de Saira Kustin, na qualidade de:

i.
Diretora-Presidente, eleita na reunião do conselho de administração
realizada em 21.10.2011 (fls. 37-44):

a) por não fazer elaborar as DFs do exercício social findo em 31.12.2013,
em discordância com o disposto no art. 176 da Lei no 6.404/76, à
multa pecuniária no valor de R$40.000,00, nos termos do art. 11, inciso
II, da Lei no 6.385/76, tendo sido considerado, na dosimetria da pena, o
histórico da acusada, que foi condenada no PAS no RJ2015/0310310,
julgado em 02.08.2016 (ainda não transitado em julgado);

b) por não ter mantido a escrituração contábil, conforme seria sua
obrigação na ausência de um diretor-financeiro eleito na forma da
cláusula 5.35.3 do estatuto social (fls. 44-55), o que ocasionou a
entrega de modo incompleto do Formulário de Referência de 2014 e do
3o ITR do ano de 2013; e a não entrega dos ITRs de 2014, em infração
ao art. 21, incisos II e V, da Instrução CVM no 480/09, à multa
pecuniária no valor de R$10.000,00, nos termos do art. 11, inciso II, da
Lei no 6.385/76, tendo sido considerado, na dosimetria da pena, o
histórico da acusada, que foi condenada no PAS no RJ2015/03103,
julgado em 02.08.2016 (ainda não transitado em julgado);

ii.
Membro do conselho de administração, eleita na reunião do conselho de
administração realizada em 21.10.2013 (fls.45 a 62):

a) por não ter convocado nem realizado a assembleia geral ordinária
relativa ao exercício social findo em 31.12.2013, em descumprimento
ao art. 132, c/c o art. 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, à multa
pecuniária no valor de R$30.000,00, nos termos do art. 11, inciso II, da
Lei no 6.385/76, tendo sido considerado, na dosimetria da pena, o
histórico do acusado, que foi condenado no PAS no RJ2015/03103,
julgado em 02.08.2016 (ainda não transitado em julgado);

2.
Pela condenação de Gedeão do Nascimento, na qualidade de Diretor Vice
Presidente, eleito na reunião do conselho de administração realizada em
30/12/2011 (fls. 22 a 36):

i.
por não elaborar as DFs do exercício social findo em 31.12.2013, em
discordância com o disposto no art. 176 da Lei no 6.404/76, à multa
pecuniária no valor de R$40.000,00, nos termos do art. 11, inciso II, da Lei
no 6.385/76, tendo sido considerado, na dosimetria da pena, o histórico do
acusado, que foi condenado no PAS CVM no RJ2015/0310311, julgado em
02.08.2016
(ainda não transitado em julgado), e no PAS no
RJ2015/0938512, julgado em 23.08.16 (ainda não transitado em julgado);

ii.
por não ter mantido a escrituração contábil, conforme seria sua obrigação na
ausência de um diretor-financeiro eleito na forma da cláusula 5.35.3 do
estatuto social (fls. 44-55), o que ocasionou a entrega de modo incompleto
do Formulário de Referência de 2014 e do 3o ITR do ano de 2013; e a não
entrega dos ITRs de 2014, em infração ao art. 21, incisos II e V, da
Instrução CVM no 480/09, à multa pecuniária no valor de R$10.000,00,
nos termos do art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, tendo sido considerado,
na dosimetria da pena, o histórico do acusado, que foi condenado no PAS no
RJ2015/03103, julgado em 02.08.2016 (ainda não transitado em julgado), e
no PAS no RJ2015/09385, julgado em 23.08.16 (ainda não transitado em
julgado);

3.
Pela condenação de Walid Nicolas Assad, na qualidade de membro do
conselho de administração, eleito na reunião do conselho de
administração realizada em 30.12.2011 (fl. 15), por não ter convocado nem
realizado a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em
31.12.2013, em descumprimento ao art. 132, c/c o art. 142, inciso IV,
da Lei no 6.404/76, à multa pecuniária no valor de R$30.000,00, nos
termos do art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76 tendo sido considerado, na
dosimetria da pena, o histórico do acusado, que foi condenado no PAS no
RJ2013/1111313, julgado em 11.08.2015 (ainda não transitado em julgado),
e no PAS no RJ2015/0310314, julgado em 02.08.16 (ainda não transitado em
julgado); e

4.
Pela absolvição de Saira Kustin e de Gedeão do Nascimento, na
qualidade de diretores da Intermultimodal, pela acusação de infração ao
art. 21, IV, da Instrução CVM no 480/09, pela não entrega da DFP de
2013.

18.
É o meu voto.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2016.

Gustavo Borba
Diretor-Relator
-------------------
1 Art. 52. A SEP deve suspender o registro de emissor de valores mobiliários caso um emissor descumpra, por
período superior a 12 (doze) meses, suas obrigações periódicas, nos termos estabelecidos por esta Instrução.
2 Compete ao Diretor-Financeiro: (...) (ix) coordenar os trabalhos de preparação das demonstrações financeiras da
Companhia, bem como a sua apresentação aos auditores externos, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, se
em funcionamento (...) (xi) responsabilizar-se pela contabilidade da Companhia para atendimento das determinações
legais (fl. 105).
3 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da
companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da
companhia e as mutações ocorridas no exercício.
4 IA 26/1999, julgado em 06/09/2001; RJ2001/8385, julgado em 03/04/2003; RJ2010/12043, julgado em 02/04/2013;
RJ2013/8695, julgado em 03/06/2014; RJ2013/1402, julgado em 22/07/2014; RJ2014/918, julgado em 04/11/2014;
RJ2012/4066, julgado em 31/03/2015; RJ2014/1442, julgado em 02/06/2015; RJ2014/5807, julgado em 15/03/2016;
e RJ2013/6224, julgado em 13/05/2016.

5 Art. 21. O emissor deve enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede
mundial de computadores, as seguintes informações periódicas: (...)
II – formulário de referência;
III – demonstrações financeiras;
IV – formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP;
V – formulário de informações trimestrais – ITR;
VI – comunicação prevista no art. 133 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no prazo de 1 (um) mês antes da
data marcada para a realização da assembleia geral ordinária ou no mesmo dia de sua publicação, o que ocorrer
primeiro;
VII – edital de convocação da assembleia geral ordinária, em até 15 (quinze) dias antes da data marcada para a
realização da assembleia geral ordinária ou no mesmo dia de sua primeira publicação, o que ocorrer primeiro;
VIII – todos os documentos necessários ao exercício do direito de voto nas assembleias gerais ordinárias, nos termos
da lei, ou norma específica, no prazo de um mês antes da data marcada para a realização da assembleia geral
ordinária;
IX – sumário das decisões tomadas na assembleia geral ordinária, no mesmo dia da sua realização;
X – ata da assembleia geral ordinária, em até sete dias úteis de sua realização, acompanhada das eventuais
declarações de voto, dissidência ou protesto; (...)
6 Art. 46. A responsabilidade atribuída ao diretor de relações com investidores não afasta eventual responsabilidade
do emissor, do controlador e de outros administradores do emissor pela violação das normas legais e regulamentares
que regem o mercado de valores mobiliários.
7 Nesse sentido, ver PAS CVM RJ 2012/6160. Rel. Luciana Dias, julgado em 2/04/2013; PAS CVM RJ2010/12043,
Rel. Luciana Dias, julgado em 10/06/2014, PAS CVM RJ2005/6763, julgado em 13/01/2007, Rel. Presidente
Marcelo Trindade; PAS CVM RJ2005/8604, julgado em 04/04/2007, Rel. Maria Helena Santana; e PAS CVM
RJ2006/5343, julgado em 26/08/2008, Rel. Eli Loria.
8 Voto de relatoria da diretora Luciana Dias, no âmbito do PAS CVM no RJ 2014/8793, julgado em 21/07/2015.
9 Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1
(uma) assembleia-geral para:
I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso;
IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167).
Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...)
IV - convocar a assembleia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132; (...)
10 Condenado por: não apresentação de laudo de avaliação; não apresentação do critério para cálculo de preço de
emissão de ação; e não apresentação de justificativa pormenorizada para a fixação do preço de emissão.
11 Condenado por: não convocação e não realização de AGO.
12 Condenado por: não manutenção da escrituração contábil.
13 Condenado por: não apresentação de laudo de avaliação; não apresentação do critério para cálculo de preço de
emissão de ação; e não apresentação de justificativa pormenorizada para a fixação do preço de emissão.
14 Condenado por: não convocação e não realização de AGO.

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/8675
realizada no dia 25 de outubro de 2016.

Eu acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Pablo W. Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Henrique Balduino Machado
Moreira na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2015/8675 realizada no dia 25 de outubro de 2016.

Eu acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2015/8675 realizada no dia 25 de outubro de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado
do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos,
decidiu por absolvições e pela aplicação de penalidades de multas pecuniárias
individuais, nos termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional e que as decisões absolutórias, a partir da vigência do Decreto
no 8.652/2016, transitarão em julgado na 1a Instância, sem a interposição de
recurso de ofício por parte da CVM.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE